Tribunal: TJDFT
Processo: 0741388-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE EXTRAVIO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO NA MODALIDADE CULPOSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 77 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A rejeição da denúncia com base na inépcia da inicial deve ocorrer diante da inexistência de narrativa clara do fato e de suas circunstâncias, nos termos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. A justa causa para a ação penal está principalmente conectada à existência de lastro probatório mínimo para que o Juiz receba a peça acusatória. Na espécie, estão presentes os indícios de autoria e materialidade que justificam o recebimento da ação penal quanto ao crime de crime de extravio de arma de fogo e munição na modalidade culposa, devendo-se ressaltar que a certeza da materialidade e da autoria somente é exigida no julgamento do mérito da causa.
3. Recurso ministerial conhecido e provido para reformar a decisão impugnada e receber a denúncia quanto ao crime de extravio de arma de fogo e munição pertencentes à Polícia Militar do Distrito Federal na modalidade culposa.